Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-53.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXCLUSÃO. REGIME ABERTO FIXADO. SURSIS. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INVIABILIDADE.

1. Inviável o pedido de absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Afasta-se a valoração desfavorável dos antecedentes quando a anotação utilizada não tenha transitado em julgado.

4. Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, por ser a reprimenda inferior a 4 anos, réu primário e favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

5. A suspensão condicional da pena se mostra adequada quando o réu é primário, todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e não é aplicável a substituição prevista no art. 44 do Código Penal.

6. As medidas protetivas de urgência, em face de sua natureza cautelar, devem perdurar e produzir efeitos até o trânsito em julgado da condenação.

7. Apelação parcialmente provida.